Tribunal: TJDFT
Processo: 0806283-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0806283-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANY MACHADO ORTIZ RECORRIDO: GLAUCUS ROSSINI MARTINS DECISÃO Defiro o pedido de retirada de pauta, em face dos documentos juntados. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito